Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
CIVIL. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. ASSINATURA DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PARA FINS DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS. CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Hipótese em que se define a perfeita congruência entre o que foi pedido e o que decidido, não havendo que se falar em sentença extra ou citra petita.
2. A não assinatura da alteração de contrato social de sociedade empresária para fins de registro na Junta Comercial no prazo estipulado no contrato de cessão de cotas sociais caracteriza inadimplemento contratual e faz incidir a cláusula penal prevista no ajuste.
3. "Compatibilizando o conjunto normativo relativo às regras dos artigos 389, 385 e 404, todos do Código Civil, com a disciplina legal do inadimplemento, da mora e das perdas e danos quando judicializados (art. 85 do Código de Processo Civil), emerge a interpretação de que os honorários mencionados na lei civil como passíveis de ressarcimento são limitados aos serviços prestados de forma extrajudicial" (Acórdão 1337894, 00496358720148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Não comprovada a atuação extrajudicial do advogado contratado pela parte autora, deve ser afastada a condenação dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.